Tribunal: TJPA
Processo: 0003002-13.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003002-13.2019.8.14.0077

APELANTE: ANTONIO LOBATO DE ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JONAS SILVA SANTOS, ANA LUCIA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003002-13.2019.8.14.0077

APELANTE:
ANTONIO LOBATO DE ABREU
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS VEIGA CARVALHO - PA32853-A, KEVELLYN KALLYNY FERNANDES DA SILVEIRA - PA31948-A

APELADO:
JONAS SILVA SANTOS, ANA LUCIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS - PA24659-A
Advogado do(a) APELADO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS - PA24659-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ALEGADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônio Lobato de Abreu contra sentença que reconheceu a validade do contrato verbal de permuta de imóveis firmado entre as partes, mas afastou a obrigação dos réus ao pagamento do valor adicional de R$ 15.000,00, sob fundamento de ausência de prova suficiente da obrigação pecuniária alegada. O apelante sustenta que houve acordo verbal quanto ao pagamento e que o juízo de origem não aplicou corretamente o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para comprovar a existência da obrigação pecuniária alegada pelo apelante, de modo a justificar a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite contratos verbais, salvo quando a legislação exigir formalidade específica, sendo necessário que a parte que alega a existência de determinada obrigação produza prova suficiente de seus termos essenciais.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível inverter essa responsabilidade sem base legal.

No caso concreto, o apelante não apresentou documentos, testemunhos ou outros elementos probatórios idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, que os apelados assumiram a obrigação de pagar R$ 15.000,00 como parte do contrato de permuta.

A ausência de prova suficiente impede a condenação dos réus, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas dos autos, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inexistência de prova suficiente acerca de obrigação pecuniária alegada em contrato verbal impede a condenação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 00354543020128140301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27/03/2017.

TJ-PA, Apelação Cível nº 04976884120168140301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTÔNIO LOBATO DE ABREU contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Anajás nos autos da Ação Declaratória de Existência e Validade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Pagar Quantia Certa, movida em face de JONAS SILVA SANTOS e ANA LUCIA SOUZA DOS SANTOS.

Aduziu o autor, ora apelante, que, em março de 2018, celebrou contrato verbal de permuta de imóveis com os réus/apelados, sendo o seu imóvel de 300 hectares trocado por uma propriedade de 67,2 m2 na zona urbana. Como parte do acordo, os réus deveriam pagar a quantia adicional de R$ 15.000,00, valor este que, segundo o autor, nunca foi quitado. O autor sustentou que, diante da inadimplência, buscou resolver a questão extrajudicialmente, lavrando Boletim de Ocorrência e reunindo provas da obrigação assumida.
Ao final, requereu a declaração de nulidade dos saques realizados e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente sacados e danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Os réus apresentaram defesa em petição de ID 20560476. Em suma, contestaram a alegação de existência de um pagamento adicional na permuta, afirmando que a troca foi efetuada sem qualquer obrigação pecuniária. Alegaram que o imóvel recebido estava em litígio, fato que os impediu de regularizar a propriedade, e que não exploraram economicamente o local, apenas residindo no imóvel.

Argumentaram que o autor derrubou a casa que lhes pertencia, impossibilitando-os de utilizá-la, além de que o próprio autor não possuía título de propriedade regularizado, mas apenas a posse do imóvel permutado. Requereu, em reconvenção, a devolução do imóvel permutado.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 20747119), ocasião na qual o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a validade do negócio jurídico de permuta, mas negando a obrigação de pagamento da quantia adicional de R$ 15.000,00. Fundamentou sua decisão na ausência de provas documentais que comprovassem o acordo verbal referente ao pagamento, entendendo que cabia ao autor demonstrar inequivocamente a existência da obrigação pecuniária. No mesmo ato, julgou improcedente o pedido de reconvenção.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 20560520),
o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois houve, sim, um acordo verbal prevendo o pagamento do valor de R$ 15.000,00 como compensação pelo desnível de valor entre os imóveis permutados. Argumenta que o Juízo de origem desconsiderou as provas apresentadas, tais como depoimentos e indícios documentais que corroborariam sua versão.

Alega, ainda, que a decisão não se harmoniza com o artigo 212 do Código Civil, que permite a comprovação de fatos jurídicos por presunção, e que o juiz não aplicou corretamente o ônus da prova, devendo a responsabilidade de demonstrar a inexistência da obrigação recair sobre os réus.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, com a condenação dos réus ao pagamento da quantia originalmente pactuada.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 20560524, na qual rechaçou os argumentos do apelante e requereu a manutenção da decisão de piso.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

DO CONTRATO DE PERMUTA FIRMADO. DO ÔNUS DA PROVA.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, alega que firmou contrato verbal com os réus, ora apelados, tendo como objeto a permuta de imóveis pertencentes às partes.

O recorrente aduz que, além da permuta dos imóveis, os apelados se comprometeram a pagar R$ 15.000,00, o que não foi cumprido, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

Em análise aos autos, entendo correta a decisão de piso. Explico.

De início, cabe dizer que o negócio jurídico pode ser realizado verbalmente. Não há, no ordenamento jurídico, vedação expressa à celebração de contratos verbais, salvo quando a legislação exigir formalidade específica. Assim, é plenamente possível a formação de um contrato de natureza verbal, desde que haja elementos que demonstrem a sua existência e seus termos essenciais.

No entanto, a mera alegação da parte apelante não é suficiente para que haja convalidação do contrato, bem como seus efeitos sejam impostos à parte adversa, implicando o pagamento de montante considerável.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não se pode inverter essa responsabilidade de forma arbitrária ou presumir a veracidade das alegações de uma das partes sem que haja substrato probatório mínimo.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE COBRANÇA ? CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO ? AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO SEU DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que um contrato verbal tenha efeitos jurídicos, deve ser provado por testemunhas (observado o art. 227 do Código Civil), documentos, coisas ou outros meios periciais . 2. O ônus de provar a existência de contrato e dos demais fatos constitutivos do direito é de incumbência do autor, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil 3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - Apelação Cível: 00354543020128140301 9999172582, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/03/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA . RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART . 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04976884120168140301 18743166, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o apelante não produziu prova suficiente dos termos contratados, não se podendo impor condenação com base apenas na presunção, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

Não há dúvidas quanto à existência da negociação realizada entre as partes, tanto que a própria parte apelada confirmou em sua defesa. Contudo, quanto aos termos do contrato verbal, existem divergências no tocante ao suposto valor a ser pago pela parte recorrida. Verifica-se que não há documentos, testemunhos ou qualquer outro elemento que demonstre, de maneira clara e objetiva, as condições que teriam sido pactuadas as cláusulas entre as partes.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025